Tribunal: TJMT
Processo: 1006549-48.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006549-48.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (participaram do julgamento Relatora Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES e 2o Vogal Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEITADA –PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 49, DA LEI N.o 9.784/99 – PRAZO IMPRÓPRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DESCONFORMIDADE DO MOTIVO E DA FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – MULTA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

2.
É impróprio o prazo de 30 (trinta) dias estipulado pelo art. 49 da Lei n.o 9.784/99, pois estabelecido apenas como parâmetro para prática do ato, sem a previsão de sanção para seu descumprimento, daí porque a demora no julgamento não macula o processo

administrativo disciplinar, conforme precedentes do STJ.

3.
Ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador.

4.
Constatada a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório e não verificada a existência de vícios, mantém-se a higidez do processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor.

5.
Se o valor da multa foi fixado de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma consumerista, não se podendo conceber como extrapolados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua modificação/redução pelo Poder Judiciário.

6.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

7.
Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO CÍVEL
”, interposto por
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA.
,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na “
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” n.o

1006549-48.2022.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na 4o Vara Cível de Barra do Garças, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, nos seguintes termos (ID. 197819275):

“Vistos.

Calcenter – Calçados Centro Oeste LTDA propôs ação em face do Município de Barra do Garças, com pedido de anulação da multa imposta pelo Procon, ou a sua redução.

Em contestação, o demandado pugna pela improcedência da pretensão, sustentando a legalidade dos processos administrativos ante a sua regularidade.

A demandante impugnou a contestação, ratificando os termos da inicial.

É o relato.

A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.

No que diz respeito à prescrição em razão de ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias para proferir a decisão no procedimento administrativo, a Lei Federal n. 9.784/99, que “regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”, é subsidiariamente aplicável nos âmbitos estadual e municipal, conforme enunciado da Súmula 633 do Superior Tribunal de Justiça:

A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

Segundo o art. 49 da mencionada lei, “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.

Sobre a questão, todavia, o STJ entendeu que "é impróprio o prazo fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato. Seu desatendimento não acarreta preclusão ou punição para aquele que o descumpriu" (REsp 1.352.137/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2013).

Assim, “uma vez encerrada a fase instrutória, nos termos do art. 49 da Lei 9.784/99, cabe à autoridade competente emitir decisão no prazo de até trinta dias corridos, prorrogáveis por igual período. Contudo, o descumprimento do prazo legal enseja, apenas, a possibilidade de o interessado exigir a prática do ato, sem que se possa perquirir de nulidade do procedimento administrativo pela não observância do preceito legal” (REsp no 1.494.872/ES).

Nesse sentido também tem entendido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO. É impróprio o prazo de 30 (trinta) dias estipulado pelo art. 49 da Lei no 9.784/99, pois estabelecido apenas como parâmetro para prática do ato, sem a previsão de sanção para seu descumprimento, daí porque a demora no julgamento não macula o processo administrativo disciplinar, conforme precedentes do STJ. (...) (N.U 1031851-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 09/10/2021).

Portanto, em se tratando de prazo impróprio, não há de se falar em prescrição da pretensão sancionatória.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de violação ao direito do consumidor, cumpre esclarecer, primeiramente, que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Assim sendo, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2o da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Da análise do processo administrativo, verifica-se que as decisões se mostram suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente
a pretensão de Calcenter – Calçados Centro Oeste LTDA em face do Município de Barra do Garças.

Condeno a demandante a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3o, I).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 27 de julho de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”.

A parte apelante, qual seja,
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA.
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, demonstrando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente, por ter sido ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias para proferir a decisão no processo administrativo.

No mérito, defende a desconformidade da multa aplicada, ao argumento de que não preenchidos os requisitos dos administrativos de forma, motivo e finalidade.

Na oportunidade, esclarece que houve excesso da referida multa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“49. À luz do exposto, requer o conhecimento do recurso de apelação interposto e o seu provimento para que seja (i) acolhida a prejudicial de mérito de ilegitimidade e de prescrição da pretensão punitiva (ii) reconhecida a ausência de obseração às formalidades necessárias para aplicação da multa (iii) subsidiariamente, a minoração da multa aplicada para patamar coerente, caso seja decidido pela sua manutenção
”.

Contrarrazões ID. 197819278.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, afirmando inexistir motivos que justifiquem a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial (ID. 199162158).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de recurso de “
APELAÇÃO CÍVEL
”, interposto por
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA.
,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na “
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” n.o

1006549-48.2022.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível de Barra do Garças, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC (ID. 197819275).

O fato jurídico-processual revela que
a parte apelante ajuizou a presente lide no dia 29.07.2022, objetivando a nulidade da multa arbitrada no processo administrativo n.o 51.010.002.16-0000449, pelos motivos que expôs, ou sua redução.

O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, MT apresentou contestação (ID. 197819268) aduzindo a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da multa em discussão.

A contestação foi impugnada no ID. 108372040.

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada
(ID. 124480816)
,
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”
grifo nosso.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Nota-se
que a controvérsia se atém à possível nulidade, ou não, da multa fixada administrativamente.

Inicialmente, a parte apelante suscita preliminares de ilegitimidade da empresa e prescrição intercorrente em razão de ter sido ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias para proferir a decisão no procedimento administrativo.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, verifica-se que a tese não foi analisada em primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem
.

Constata-se, portanto, que o exame das teses firmadas em grau recursal implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, não adentrando o magistrado de origem na
análise
da pretensão da parte apelante, a apreciação de tais argumentos neste momento processual importa, como dito, em verdadeira
supressão
de
instância
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020”.

Sendo assim, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

No tocante à alegada prescrição intercorrente, suscitada em razão de haver ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias para que fosse proferida a decisão no procedimento administrativo, não assiste razão à parte apelante.

E isso porque a Lei n.o 9.784/1999, no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos Estados e Municípios, se inexistente norma local e específica que regulamente a matéria, consoante a Súmula n.o 633, do Superior Tribunal de Justiça.
In verbis:

“A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal,
pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria
”. (grifei).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça explica que é impróprio o prazo estipulado no art. 49, da Lei n.o 9.784/99, de modo que o seu descumprimento não se revela apto a extinguir o dever atinente ao PROCON, de aplicar multa à empresa que descumpre suas obrigações em relação ao consumidor:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. FURNAS. REVISÃO DA MULTA APLICADA PELA ANEEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO DO ART. 49 DA LEI N. 9.784/99. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRAZO IMPRÓPRIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. (...) 3.
O entendimento do STJ é no sentido de que o prazo estipulado no art. 49 da Lei n. 9.784 /99 é impróprio, considerando a ausência de qualquer penalidade prevista na citada lei ante o seu descumprimento
. (...) 5. Agravo regimental não provido”. – g. n. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 588898 RJ 2014/0248085-0 (STJ), Segunda Turma, Relator: Min.
Mauro Campbell Marques
, data de publicação: 06/02/2015)”. (destaquei).

Assim é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como bem citou o magistrado singular:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
É impróprio o prazo de 30 (trinta) dias estipulado pelo art. 49 da Lei no 9.784/99, pois estabelecido apenas como parâmetro para prática do ato, sem a previsão de sanção para seu descumprimento, daí porque a demora no julgamento não macula o processo administrativo disciplinar, conforme precedentes do STJ
. (...) Apelo desprovido.” (N.U 1031851-70.2019.8.11.0041, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/10/2021, publicado no DJE 09/10/2021)”. (grifo nosso).

Portanto, não há que se falar em nulidade do processo administrativo pelo decurso de prazo superior ao previsto no art. 49, da Lei n.o 9.784/99.

DA APLICAÇÃO DE MULTA EM DESCONFORMIDADE COM REGRAS EXIGIDAS

No concernente à insurgência de que a multa está em desconformidade do motivo e com a finalidade do ato administrativo, importante consignar que os atos da Administração estão submetidos à presunção de veracidade e legitimidade, salvo prova inequívoca de cometimento de ilegalidade por parte dos agentes públicos.

Nesse aspecto, vale frisar que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas advindas do PROCON ou de qualquer outro órgão se limita à análise de sua legalidade, o que importa salientar que se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação quanto a este importaria em exame do mérito administrativo, o que é vedado, a exceção de hipóteses de flagrante nulidade ou irregularidade.

Tal entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o qual preconiza que o controle da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o juízo cauteloso da validade e da razoabilidade do seu motivo e da sua finalidade, consoante se infere do julgado a seguir:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO. (...) 4. A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto. Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012. 5. O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente.
Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade. (...).
(REsp 1612931/MS, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017)”. (grifo nosso).

Eis o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO VERIFICAÇÃO - MULTA DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. 2. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Montante fixado dentro do critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1004446-64.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/11/2022, publicado no DJE 02/12/2022)”.(destaquei).

Dessa maneira, não cabe ao Judiciário ingressar no mérito das decisões administrativas, sendo de sua competência apenas a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas neste feito.

Com isso, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a Lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Da análise do processo administrativo
sub examen
, nota-se que a multa aplicada com fundamento na decisão administrativa constante do ID. 197819255 (fls. 24-29), em que foi oportunizado à parte apelante que se manifestasse, inclusive, em todas as fases (anteriores e posteriores), tendo ela apresentado recurso administrativo (ID. 197819255 – fls. 35-46), ou seja, foram-lhe assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assim, ante a inexistência qualquer ilegalidade, nada desabona a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, inciso I do CDC, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON - APLICAÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS - DECISÃO FUNDAMENTADA - VALOR DA PENALIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada. (...).
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Relatora:

Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/05/2019, publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifei).

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No tocante ao valor da multa fixada no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), é cediço que tal sanção está prevista nos artigos 56, inciso I e 57, ambos do CDC, a ser aplicada mediante processo administrativo e graduada de acordo com a gravidade da infração cometida, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, possuindo caráter pedagógico e inibitório, objetivando desestimular que fornecedores incidam reiteradamente em práticas abusivas sancionáveis pela legislação de proteção ao consumidor.

Dessa forma, a mencionada multa obedeceu ao disposto nos artigos. 56, inciso I e 57, parágrafo único, do CDC, bem como os artigos 18, inciso I, e 24 a 28, do Decreto Federal n.o 2.181/97, bem como a Nota Técnica n.o 103/2004 DPDC/Ministério da Justiça, estando fundamentada o suficiente quanto à gradação do valor arbitrado.

Ao proferir a decisão administrativa, o Procon Municipal considerou que a multa deve guardar o caráter punitivo ao infrator da norma, bem como a sua fixação deve se dar em montante que guarde intrinsicamente o caráter educativo, de forma a incentivar sua adequação às regras vigentes a desestimular a repetição da conduta abusiva por parte do fornecedor:

A j
urisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou como legítima a atuação do PROCON e a aplicação de multa, pouco importando se a transgressão da norma se deu em prejuízo de apenas um ou em face da coletividade de consumidores:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores"
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016). (...) Ademais,
o procedimento administrativo obedeceu às disposições legais e constitucionais, cuja multa foi aplicada em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo, inclusive, a apelante apresentado defesa administrativa
. A recorrente foi intimada de todos os atos administrativos, bem como dos prazos para oferecimento de defesa e apresentação de recurso.
Verifica-se, ainda, que o julgamento administrativo restou devidamente fundamentado no que pertine aos motivos que ensejaram a imposição da penalidade
". 4. O Tribunal de origem reconheceu ser legítima a aplicação de multa pelo Procon, mormente por advir de processo administrativo que respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.155.897/GO, relator Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023)”. (grifo nosso).

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há que falar em necessária intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. SUSCITADA ILEGALIDADE DA MULTA ARBITRADA OU, ALTERNATIVAMENTE, A MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. INSUBSISTÊNCIA
.1. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça, admite a aplicação de sanção administrativa (multa) pelo PROCON, no exercício legítimo da função fiscalizatória e punitiva, conforme estabelecido nos arts. 55, § 1o e 56, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90 e arts. 2o, 4o, incisos III e IV, 5o e 18, § 2o, do Decreto Federal n. 2.181/97. 2.
As decisões proferidas no âmbito administrativo respeitaram os princípios do contraditório, da motivação e da ampla defesa, confrontando as razões apresentadas pela empresa reclamada, reconhecendo, contudo, a ilegalidade das condutas adotadas, com indicação dos dispositivos a que corresponde cada uma das infrações, não havendo que se falar em nulidade dos processos administrativos e das multas impostas
. 3.
As penalidades merecem ser mantidas nos montantes arbitrados, eis que se revelam razoáveis e adequadas ao fim visado pela norma de proteção, consideradas as circunstâncias do caso concreto, em atenção aos indicadores do art. 57 do CDC, e do art. 28 do Decreto n. 2.181/97, mormente por ser o recorrente uma instituição financeira sólida e pioneira no mercado, com significativo poder econômico, bem como tendo em vista o prejuízo ao consumidor, além do caráter pedagógico da medida administrativa, com fim de prevenir novas infrações
. 4. Sentença de improcedência mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC - APL: 5006813-35.2022.8.24.0036, Quarta Câmara de Direito Público – Relatora: Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. em 27/04/2023)”. (destaquei).

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024